Tribunal: TJPA
Processo: 0805254-85.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0805254-85.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: JOAO BATISTA FURTADO MESCOUTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

A AUSÊNCIA DE CASA DE ALBERGADO NO ESTADO, DESTINADA A APENADOS QUE CUMPREM PENA EM REGIME ABERTO, AUTORIZA O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME DOMICILIAR. SUMULA VINCULANTE 56. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 197 da Lei nº 7.210/84 – Lei de Execução Penal, contra ato do MM. Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Bragança, que deferiu o pedido prisão domiciliar em razão da pandemia do CORONAVÍRUS (COVID – 19), bem como em razão da suposta superlotação do presídio.

Aponta o Custos Legis (ID. 9077858) no presente agravo que o apenado JOÃO BATISTA FURTADO MESCOUTO, foi condenado pela prática do delito previsto no artigo 213 do Código Penal à pena de 07 anos de reclusão.

Afirma que o Juízo de Execução, de maneira genérica, decidiu que em razão da possibilidade de contaminação pelo CORONAVÍRUS dentro do presídio, mesmo o apenado não sendo do grupo de risco, concedeu prisão domiciliar, para que permaneça em seu domicílio, bem próximo do domicílio da vítima.

Alega que a decisão se fundamenta numa interpretação equivocada da Recomendação nº 62 do CNJ, uma vez que o apenado não faz parte do grupo de risco, isto é, portadores de HIV, doenças renais, respiratórias, cancerígenos, cardíacos, diabéticos, gestantes e tampouco idoso, já que JOÃO BATISTA FURTADO MESCOUTO nasceu em 15.01.1972.

Ao final, requer a reforma da r. decisão que deferiu prisão domiciliar.

A Defensoria Pública, apresentou CONTRARRAZÕES ao Recurso, ID. 9077858 pugnando pelo conhecimento e denegação do agravo.

A decisão foi mantida, em juízo de retratação (ID. 9077858).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do agravo.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o Ministério Público a reforma da decisão de primeiro grau que concedeu prisão domiciliar ao agravado, alegando que a mesma foi equivocada, não respeitando as diretrizes impostas na Recomendação nº 62 do CNJ, haja vista que o agravado não faz parte do grupo de risco.

Como muito bem apontado pelo Dominus Litis a concessão pelo magistrado
a quo
para o cumprimento da pena em regime domiciliar foi imposta face à ausência de Casa de Albergado, não havendo qualquer referência à pandemia ou Recomendação nº 62 do CNJ.

Aponto que em 08/03/2021, foi concedida a progressão do regime semiaberto para o aberto. Considerando a inexistência de Casa do Albergado nesta comarca, o regime aberto será cumprido de forma domiciliar, ficando estabelecidas as condições seguintes (art. 115, Lei nº 7.210/1984), sob pena de revogação (§2º, art. 36, Código Penal), nos seguintes fundamentos proferidos pelo magistrado
a quo
:

“ (...) Considerando a inexistência de Casa do Albergado nesta comarca, o regime aberto será cumprido de forma domiciliar, ficando estabelecidas as condições seguintes (art. 115, Lei 7.210/1984), sob pena de revogação (§2º, art. 36, C.P.B.): - Apresentar nos autos o comprovante de endereço de onde irá permanecer no prazo máximo de 15 dias. - Obter ocupação lícita, no prazo de 90 dias; - Comunicar sua ocupação ao Juízo, mensalmente, informando sua situação e assinando livro de comparecimento. - Não mudar do território da comarca do Juízo da Execução, sem prévia autorização deste; - Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção; - Recolher-se à habitação particular das 22:00 horas até às 6:00 horas e nos dias de folga; - Não frequentar bares e similares, casas de jogos e boates; - Não se envolver em procedimentos penais; Não portar armas. Tendo em vista as restrições sanitárias impostas para o enfrentamento da Pandemia da COVID-19, fica suspensa até o dia 01/04/2021, a obrigação de apresentação em juízo para assinatura do livro de comparecimento. Designo audiência admonitória para o dia 10/03/2021, às 10:30 horas a ser realizada por videoconferência. Cientifique-se a casa penal para que adote as providências cabíveis para realização da audiência. Advirta-se o reeducando que, se vier a cometer falta grave no curso do cumprimento do novo regime prisional será submetido a incidente de regressão de regime. Cientifique-se o reeducando, o Ministério Público e a defesa. Elabore-se novo cálculo de pena nos termos da fundamentação ao norte declinada e, após, dê-se vista ao MP e à defesa para manifestação em 05 (cinco) dias acerca da sua homologação (Art.5º, §1º da Resolução nº 113 do CNJ). Expeça-se Alvará de soltura, após a realização da audiência acima designada, colocando o reeducando imediatamente em liberdade, salvo se por outro motivo deva permanecer preso. Serve esta decisão como ALVARÁ DE SOLTURA/MANDADO DE INTIMAÇÃO/OFÍCIO”. (N.N.)”

A fim de possibilitar, inclusive, o cumprimento da Súmula Vinculante nº 56 que estabelece que: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do agravo e nego provimento, para manter a prisão em regime domiciliar face à ausência de casa de albergado. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 08/06/2022